Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Ausência de localização de bens penhoráveis – extinção da execução – possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 53, § 4.o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de localização de bens penhoráveis dos réus. Estes foram condenados ao pagamento da importância de R$ 1.900,00 em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços para instalação de bancada de mármore. Os réus não se manifestaram nos autos.
2. Em sede recursal, os autores alegam prematuridade da extinção, sustentando que não foram esgotadas as medidas executivas. Requerem a anulação ou a reforma da sentença para prosseguimento da execução, com a adoção de providências, como as seguintes: obtenção das declarações DECRED e DIMOF, informações sobre o Programa Nota Legal, bloqueio de CNH e inclusão de terceiro no polo passivo por suposta fraude à execução.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) examinar se é cabível a extinção do cumprimento de sentença, diante da não localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se devem ser determinadas as medidas pleiteadas.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos autores.
5. Dispõe o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95 que “não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
6. Observa-se que foram realizadas diligências para localização de bens passíveis de penhora do devedor, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD (IDs 74393437 e 74393446), todas infrutíferas.
7. Quanto ao pleito de obtenção das declarações DECRED, DIMOF e informações sobre o Programa Nota Legal, tal ônus incumbe à parte exequente, ressalvados os bloqueios procedidos de forma eletrônica.
8. A suspensão da CNH é medida excepcional que não guarda relação com a dívida, sendo, portanto, dissociada da finalidade do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. Não restou verificada a eficácia, a razoabilidade e a proporcionalidade dessa medida, razão pela qual não merece provimento.
9. O pedido de reconhecimento de fraude à execução é inviável no caso, considerando que inexistem elementos concretos que evidenciem a presença dos requisitos do artigo 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, segundo a qual, o reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Acrescento que também é inviável a desconsideração da personalidade jurídica, por supressão de instância, uma vez que a questão não foi pleiteada e analisada pela instância de origem.
10. Assim, apesar de ser dever das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé e cooperarem entre si (CPC, arts. 5o e 6o), no presente caso, foram exauridas as diligências disponíveis e úteis para localização de bens do devedor.
11. A execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como “um 'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).
12. Desse modo, diante da atual impossibilidade de encontrar bens penhoráveis e da ausência de medidas concretas para a satisfação do crédito do autor, a extinção do processo executivo deve ser confirmada. Não considero necessária a suspensão da execução, eis que facultado aos credores o desarquivamento e a retomada do feito, dentro do prazo de prescrição intercorrente, mediante a indicação de bens penhoráveis ou de providências cabíveis à satisfação do crédito.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas, ante o benefício da gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.